Tribunal: TJPA
Processo: 0008559-35.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008559-35.2017.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: JOSE MARIA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº: 0008559-35.2017.8.14.0017

Recurso de Apelação Cível

Apelante: Município de Conceição do Araguaia

Apelado: Jose Maria da Silva Santos

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Conceição do Araguaia, com vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por José Maria da Silva Santos, cujo decisum possui o seguinte teor (ID 12560215):

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS firmados pelas partes e CONDENAR o Município de Conceição do Araguaia – PA ao: a) Pagamento dos salários dos meses de setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016 e dezembro/2016, acrescidos de correção monetária conforme os índices do IPCA-E, desde o inadimplemento de cada parcela, e juros de mora a contar da citação, calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a serem apurados em liquidação de sentença; b) Pagamento das parcelas do FGTS em favor da Autora referente a todo o período laborado – I. 05.08.2013 a 20.12.2013; II. 03.02.2014 a 30.06.2014; III. 01.08.2014 a 19.12.2014; IV. 09.02.2015 a 30.06.2015; V. 10.08.2015 a 22.12.2015; VI. 22.02.2016 a 31.12.2016 – calculadas as parcelas com base na remuneração mensal da parte Autora de cada período, acrescidas de correção monetária conforme os índices do IPCA-E, desde o inadimplemento de cada parcela, e juros de mora a contar da citação, calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a serem apurados em liquidação de sentença.”

Inconformado, o Município de Conceição do Araguaia interpôs Recurso de Apelação (ID 12560218), alegando que não merecem prosperar os pedidos do Apelado, vez que foi contratado pelo Regime Administrativo, ressaltando que todas as parcelas que fazia jus foram pagas, conforme documentos anexos aos autos.

Argumenta que o apelado contratado para trabalhar por tempo determinado, a fim de atender a necessidade temporária do Município, motivo pelo qual o vínculo firmado entre as partes decorre do art. 37, IX, da Constituição da República, e do artigo 8º da Lei Complementar nº 1, de 24 de julho de 1990.

Alegou que o STF, no julgamento da Medida Cautelar da ADin n.º 3.395/DF, consolidou o entendimento de que a relação entre a Administração Pública e os servidores admitidos por contrato temporário não é regida pela CTL.

Dessa forma, assevera que as contratações realizadas pelo ente municipal, em nenhum momento feriu as normas legais, pois não foram superiores a um ano, e quando ocorreu renovação, foi por igual período, razão pela qual não cabe falar em nulidade contratual, razão pela qual requer o provimento do recurso, para reformar a sentença de 1º grau.

A apelada apresentou contrarrazões refutando todos os argumentos da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id nº 12560219)

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar uma vez que a matéria em debate não estar elencada no art. 5º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP
.
(Id. 12601977).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada ou não, a sentença que concedeu parcialmente o pedido da inicial, declarando a nulidade do contrato administrativo temporário firmados pelas partes, e condenando a municipalidade ao pagamento dos salários dos meses de setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016 e dezembro/2016 e das parcelas do FGTS.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconhecendo o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao
FGTS e ao saldo de salário
a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram ementadas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012).

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014).

Com relação a nulidade dos contratos temporários, Ministro TEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS:
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, resta previsto o pagamento.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja foi contratada, prestou seus serviços, conforme determinado, exercendo garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

É importante esclarecer que, a decisão do STF refere-se à situação da pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, porém não faz delimitações com relação ao regime de contratação, portanto, entende-se que pode ser celetista ou estatutário, da mesma forma que não restringe o ente contratante, se administração direta ou indireta.

A decisão mencionada possui efeito vinculante, erga omnes e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Compulsando os autos, temos que o requerente prestou serviços para o Município de Conceição do Araguaia no período de 2013 a 2016, no cargo de motorista, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

As contratações foram realizadas de forma sucessiva e reiterada,
afastando o caráter temporário
previsto no art. 37, IX, da CF/88. Conforme documento constante no id 12560155, pág. 5, a admissão ocorreu nos seguintes períodos

I. 05.08.2013 a 20.12.2013

II. 03.02.2014 a 30.06.2014

III. 01.08.2014 a 19.12.2014

IV. 09.02.2015 a 30.06.2015

V. 10.08.2015 a 22.12.2015

VI. 22.02.2016 a 31.12.2016

Desta forma, o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações enseja o pagamento de FGTS.

Por tudo que já foi exposto, é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi ocupado cargo público sem a devida aprovação em concurso público.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2023